Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0721992-43.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se do petitório de ID 25961195, apresentado em favor de AINCLES SEBASTIAO MORAES LIMA e ROSINALDA DA SILVA NUNES, requerendo o desarquivamento do presente habeas corpus, no qual foi concedida ordem, por maioria, para trancar a ação penal no 0726712-50.2019.8.07.0001 em relação ao paciente ALDEIR DE SOUSA E SILVA, por manifesta atipicidade da conduta, conforme acórdão no 1217416 (ID 12776283), e, pugnando, pela extensão da ordem aos acusados AINCLES E ROSINALDA. Por meio do petitório de ID 25962370, formula pedido para a concessão da liminar para suspender a ação penal e, no mérito, requer a extensão da ordem aos acusados AINCLES SEBASTIAO MORAES LIMA e ROSINALDA DA SILVA NUNES. Brevemente relatado, DECIDO. Não há como ser acolhida a pretensão do peticionante. A impetração favoreceu apenas ao paciente ALDEIR DE SOUSA E SILVA, e foi julgada em 21.11.2019 (ID 12776283), tendo sido certificado o trânsito em julgado (ID 13042306). Logo, a pretensão do peticionante deve ser apreciada pelo meio adequado e não no bojo de autos nos quais a prestação jurisdicional já se encerrou. Ressalte-se que, em caso de nova impetração, os autos deverão ser distribuídos aleatoriamente entre os integrantes da eg. 1a Turma Criminal, não havendo se falar em prevenção desta Relatoria. Intimações necessárias e, após, retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator